Tribunal: TJDFT
Processo: 0743080-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DECISÃO QUE MINORA O VALOR DOS ALIMENTOS. IRRETROATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.1 – Alimentos provisórios. Fixação. Efeitos imediatos. O direito ao recebimento dos alimentos provisórios, fixados por decisão judicial que produziu efeitos imediatos, integra o patrimônio do alimentando. Trata-se de um direito que, embora provisório, é efetivo e juridicamente protegido.2 – Execução. Eventual alteração. Irretroatividade. Os alimentos provisórios poderão ser executados no montante originalmente estipulado, sem sofrer influência do ato judicial posterior que altera o valor desses alimentos. Deve-se entender, portanto, que a quantia executada a título de alimentos provisórios permanece inalterada, desde a data em que foi fixada até o momento da eventual modificação, cujos efeitos não retroagem.3 – Agravo de instrumento conhecido e não provido.

r